Tribunal: TJBA
Processo: 8028408-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028408-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: CLAUDIA DE ARAUJO RODRIGUES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de bloqueio de nervo periférico da coluna vertebral, por meio de infiltração foraminal ou facetária articular, com o devido acompanhamento por radioscopia, e os materiais de spineedle para realização do procedimento. A decisão também fixou multa pelo descumprimento da obrigação liminar imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência foi concedida com fundamento nos requisitos legais; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária imposta; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão da tutela de urgência observa o art. 300 do CPC, pois há evidências da probabilidade do direito da agravada, que necessita de procedimento cirúrgico essencial à sua saúde, bem como o perigo da demora, dado o risco de agravamento da doença. 4. A multa diária imposta encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo medida coercitiva destinada a garantir a efetividade da decisão judicial. O valor fixado é proporcional à gravidade da matéria e pode ser revisto caso se torne excessivo ou insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A multa diária imposta para garantir a efetividade da decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028408-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada CLAUDIA DE ARAUJO RODRIGUES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça